Tribunal: TJPA
Processo: 0803017-80.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803017-80.2024.8.14.0009

APELANTE: SANDRA MARIA PADILHA DE MIRANDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da consumidora, declarando a inexistência de débito e condenando o banco à restituição de valores e pagamento de indenização por danos morais.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao pedido de compensação de valores que teriam sido disponibilizados na conta da autora, alegando risco de enriquecimento ilícito. Requer o acolhimento dos embargos para que seja determinada a compensação ou a expedição de ofícios para comprovar o recebimento do numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de compensação de valores; e (ii) determinar se é cabível a compensação de valores supostamente creditados à autora em contexto de fraude bancária não afastada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o tribunal, conforme o art. 1.022, II, do CPC.

2.

Verifica-se a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão embargado não apreciou o pedido de compensação de valores formulado pelo banco em sede de contrarrazões, o que impõe a integração do julgado.

3.

No mérito da integração, a compensação de valores exige a comprovação da liquidez e da certeza da dívida, bem como da efetiva disponibilidade do numerário em favor da parte autora.

4.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação e o efetivo proveito econômico da consumidora (fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito), nos termos do art. 429, II, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A ausência de requerimento de perícia grafotécnica e a falta de prova idônea da entrega do valor impossibilitam a compensação, prevalecendo a responsabilidade objetiva do banco pelo risco do empreendimento e pelas fraudes cometidas por terceiros (Súmula 479 do STJ).

6.

O acolhimento dos embargos presta-se exclusivamente para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento anterior (ausência de efeitos infringentes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos conhecidos e acolhidos para suprir a omissão,

sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. Constatada a omissão quanto a pedido de compensação formulado em contrarrazões, devem os embargos de declaração ser acolhidos para integração do julgado. 2. A compensação de valores em ações de fraude bancária exige prova inequívoca, por parte da instituição financeira, da validade da contratação ou do efetivo recebimento do crédito pelo consumidor, sob pena de indeferimento por falta de prova de fato impeditivo ou modificativo do direito autoral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 429, II, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 14; CC, art. 368; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.201; TJ-RJ, APL 00149443820158190208, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 06.11.2019; TJ-PI, Agravo Interno Cível 0758839-96.2023.8.18.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, j. 02.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803017-80.2024.8.14.0009

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: SANDRA MARIA PADILHA DE MIRANDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG AS
em razão do V. Acordão de id. 31666624 que
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SANDRA MARIA PADILHA DE MIRANDA.

Breve Retrospecto.

Na origem (id. 30215077), o autor alega que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referiam a empréstimo consignado contrato nº 405973136 com desconto mensal no importe de R$58,45 (cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

Contestação no ID 30215090 sustentando a regularidade da contratação.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 30215105:

(...) Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por SANDRA MARIA PADILHA DE MIRANDA em face de BANCO BMG S.A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Contudo, tendo sido deferida a gratuidade da justiça, fica a exigibilidade de tais verbas suspensas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 30215108) sustentando: i) o cerceamento de defesa em razão da não realização da perícia requerida; (ii) a ausência de autorização para contratação de empréstimo; iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Requer a reforma da decisão com o prosseguimento do feito e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 30215111. Requer a manutenção do decisum.

Transcrevo a ementa do acordão ora vergastado (
ID 31666624
):

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME MODULAÇÃO DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SANDRA MARIA PADILHA DE MIRANDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e materiais e exibição de documentos ajuizada em face do BANCO BMG S.A. A autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário, requerendo a restituição dos valores, a cessação dos descontos e a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da não realização de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do contrato pelo banco configura falha na prestação do serviço; (iii) determinar se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por descontos indevidos; (iv) definir o cabimento e a forma de restituição dos valores descontados, bem como a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo, portanto, aplicável a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da autora.

2.

Incumbe à instituição financeira provar a veracidade e validade do contrato bancário impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC, e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ, o que não ocorreu nos autos.

3.

A ausência de requerimento da perícia grafotécnica pelo banco afasta o alegado cerceamento de defesa, não havendo necessidade de nova instrução probatória, sendo válida a apreciação com base nas provas existentes.

4.

A falha na prestação do serviço é evidente diante da ausência de comprovação da contratação e dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora.

5.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

6.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária prova específica de prejuízo, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

7.

A restituição dos valores descontados deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro após essa data.

8.

Os valores devidos devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora conforme art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º, do Código Civil, observando-se as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta não comprovada.

2.

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário presume-se e independe de demonstração de prejuízo concreto.

4.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, 429, II e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º; Súmulas STJ 43, 54, 362, 479; Tema Repetitivo STJ 1.061; EAREsp 600.663/RS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.06.2022; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021.

A parte embargante afirma que o v. acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, do CPC) ao não analisar a compensação de valores pelo embargante recebidos pela parte embargada.

Requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão indicada, a fim de que seja expressamente determinada a compensação dos valores, visto a comprovação do recebimento do montante e a relação de crédito entre as partes (enriquecimento ilícito).

Em caráter subsidiário, requer a expedição de Ofício às instituições bancárias, para as quais os valores foram destinados, visando comprovar o recebimento destes.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID 33062630), pugnando pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Adianto assistir razão ao banco embargante.

DA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

O Embargante aponta
omissão
no julgado por não ter determinado a
compensação
dos valores transferidos ao consumidor quando da contratação do empréstimo.

No que se refere à alegação dos embargos,
assiste razão ao recorrente, visto que o acordão objurgado, de fato não fez alusão ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora
.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante, cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação (ids. 30215091, p. 12, e 31703789), que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim,
nada há a ser provido quanto ao pedido de compensação
.

Todavia, como, de fato, houve omissão, apenas em relação ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora, na decisão hostilizada,

os aclaratórios devem restar acolhidos, sendo suprido o vício havido na decisão embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
para, suprindo a omissão apontada, analisar e
indeferir o pleito de compensação de valores
, ante a ausência de prova inequívoca do crédito em favor da parte autora, nos termos da fundamentação
supra
, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
No mais, subsiste a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026